Tribunal: TJES
Processo: 0016793-07.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016793-07.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON WANDER MIRANDA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0016793-07.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON WANDER MIRANDA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON WANDER MIRANDA COSTA
, face irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante, sob alegação de atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça com a isenção do pagamento das custas processuais em favor do recorrente, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau, pugnando pelo provimento parcial do recurso, apenas quanto à valoração neutra da circunstância judicial “motivos”, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja dado parcial provimento ao recurso, para que seja realizada a justificativa da circunstância judicial referente aos motivos.

É o relatório. Sem revisão.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0016793-07.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON WANDER MIRANDA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON WANDER MIRANDA COSTA
, face irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 00h300min, na Rua Antônio Rangel, n° 97; Carapina Grande, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, tentou violar o domicílio da vítima Ângela Maria dos Santos, sua ex-esposa, bem como descumpriu medida protetiva de urgência, processo n° 0008513-18.2017.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o filho do denunciado e da vítima, Matheus, ouviu um barulho na janela e notou que uma pessoa forçava para abri-la, em razão disso, ele acordou a vítima dizendo o que estava ocorrendo.

Em seguida, Matheus olhou pela fresta da cortina e reconheceu o pai, ora denunciado, tendo a vítima permanecido no quarto, caso houvesse necessidade de acionar a Polícia Militar.

Por fim, o denunciado tentou abrir a janela, porém, não conseguiu e foi embora do local.

Observa-se que a vítima tem medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-esposo, dessa forma, nota-se que o denunciado descumpriu decisão judicial no processo n° 0008513-18.2017.8.08.0048, que tramitou perante esta Vara, ao ir ao local onde reside a vítima...”

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante, sob alegação de atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça com a isenção do pagamento das custas processuais em favor do recorrente, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente a defesa requer a absolvição do apelante, sob alegação de atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Afirma a defesa, que não há prova de que o acusado foi intimado da existência de medidas protetivas de urgência, o que retiraria o dolo de sua conduta, bem como que inexiste certidão cartorária nos autos quanto eventual intimação do réu das medidas protetivas.

Prevê o artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 que:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Através de consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça pude verificar que as medidas protetivas de urgência foram deferidas no procedimento cautelar nº 0008513-18.2017.8.08.0048, na data de 27/04/2017.

Apesar de inexistir nos autos certidão cartorária dando conta da intimação do apelante, constata-se através do andamento processual do procedimento cautelar acima referido, que o recorrente fora devidamente intimado das medidas protetivas impostas em 12/05/2017.

O presente fato se deu em 14/02/2019, ou seja, muito tempo após a intimação do recorrente.

Ademais, cabe frisar que a ausência de certidão cartorária nos autos demonstrando a intimação do recorrente das medidas protetivas de urgência não descaracteriza o delito.

Nesse sentido trago julgado recente deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha não exige dolo específico, e, além disso, o próprio acusado admitiu que tinha ciência que tinha MPU e que reconhece que violou a MPU. A ausência de certidão cartorária acerca da intimação do apelante, com relação às referidas MPUs não descaracteriza o crime, nem inviabiliza a manutenção da condenação que, como visto, está baseada até mesmo na confissão judicial do acusado e nas demais provas dos autos. Portanto, não há dúvidas de que o apelante, dolosamente, descumpriu as medidas protetivas de urgência, praticando, assim, o ilícito penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. (...)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198771981, Relator:
HELIMAR PINTO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Ainda, extrai-se das palavras da vítima e do filho da mesma, conforme mídias acostadas ao processo, que o recorrente tinha conhecimento à época dos fatos das Medidas Protetivas de Urgência fixadas em seu desfavor.

A vítima Ângela Maria dos Santos destacou, ao ser ouvida em juízo, que de fato o réu violou a medida protetiva. Acrescentou que ele tinha ciência da medida protetiva.

Narrou que o recorrente tentou abrir a janela da sala de sua casa durante a madrugada, sendo que foi seu filho quem viu inicialmente e a chamou.

Frisou que ela e o filho Matheus conseguiram ver que de fato era o apelante. Disse, ainda, que ficou com medo.

Corroborando com as palavras da vítima se tem o depoimento de Matheus, filho do ex casal, o qual relatou que de madrugada viu uma pessoa tentando olhar para dentro de casa pela janela e que, ele e a mãe reconheceram que era o apelante.

Deixou claro que o pai sabia que não poderia estar ali.

Dessa forma, restou provado nos autos pelas provas produzidas que o recorrente possuía ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, eis que intimado em data anterior aos fatos, de modo que ao se dirigir a casa da vítima de fato a descumpriu, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, inexistindo hipótese de se falar em absolvição.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa:

“... Diante dos fatos narrados e das provas acostadas, como os depoimentos prestados pela vítima e pela informante (fls. 43/44), fica claro que o apelante praticou os fatos descritos na denúncia, tendo plena consciência da existência das medidas protetivas de urgência decretadas.

Dessa forma, a tese defensiva não merece prosperar para a absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante...”.

Num segundo momento, no tocante a pena-base imposta passo a tecer as seguintes considerações.

O magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, assim valorou-as:

“... Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança 'p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ HC 25200 7/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2110612016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 07 meses de detenção...”.

Portanto, foram valoradas como desfavoráveis às circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ocorre que a culpabilidade não pode ser considerada negativa, haja vista que valorada de forma totalmente genérica, sem qualquer apontamento concreto.

Da mesma forma, os motivos foram negativados sem qualquer fundamentação concreta, limitando-se o magistrado sentenciante a dizer que “não são de modo a favorecê-lo”.

Cabe frisar que logo após tal destaque, o digno Juiz de Direito frisa que os motivos são próprios do tipo penal. Portanto, há clara contradição.

No tocante às circunstâncias do crime, fora registrado que não favorecem ao apelante, eis que teria o mesmo mostrado “agressividade exacerbada na prática do delito”.

Ocorre que ,não se faz presente nos autos qualquer elemento demonstrando essa agressividade registrada em sede de sentença. Pela narrativa da vítima, bem como do filho do ex casal, o recorrente tão somente se dirigiu a janela da residência da vítima e ficou tentando olhar para dentro da casa, indo em seguida embora, sem exercer qualquer violência.

Desta feita, não há como manter dita circunstância judicial como desfavorável.

Por fim, quanto às consequências do crime, de fato merecem maior reprovação, tendo em vista que, como registrado pelo magistrado sentenciante, os fatos levaram a vítima a um desgaste emocional, tendo a mesma relatado em juízo que na oportunidade do ocorrido ficou com medo.

Portanto, diante da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, consequências, tenho que a pena-base deve ser reduzida para o
quantum
de 05 (cinco) meses de detenção, ou seja, próxima do mínimo legal.

Inexistindo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena a serem sopesadas, torno-a
DEFINITIVA em 05 (cinco) meses de detenção
.

Mantenho o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, no tocante ao requerimento de assistência judiciária gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais em favor do recorrente, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a competência para análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado do juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir a pena-base fixada, restando a pena final em 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena
.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06) – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez comprovado que o réu tinha ciência da medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor e a descumpriu deve ser mantida a condenação nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

2. Uma vez presente somente uma circunstância judicial negativa devidamente fundamentada deve a pena-base ser reduzida.

3. No tocante ao requerimento de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita com a isenção do pagamento das custas processuais em favor do recorrente, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016793-07.2019.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.